Tribunal: TJBA
Processo: 8177244-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177244-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREUSA GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISBACEN/SCR. INFORMAÇÕES VERDADEIRAS E COERENTES COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ANOTAÇÃO NO SISBACEN/SCR QUE É REALIZADA NO ATO DA CONTRATAÇÃO. INFORMAÇÃO DA ANOTAÇÃO QUE CONSTA NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. NOTIFICAÇÃO QUE NÃO SE FAZ NECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO APENAS NA HIPÓTESE DE INFORMAÇÕES IMPRECISAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8177244-19.2024.8.05.0001, em que é apelante CREUSA GOMES DOS SANTOS e em que é apelada a CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator